Tribunal: TJES
Processo: 5009922-74.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empreitada; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009922-74.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POLIENG ENGENHARIA LTDA

APELADO: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA
A
PELAÇÃO CÍVEL Nº 5009922-74.2021.8.08.0024

A
GVTE
:
POLIENG ENGENHARIA LTDA

A
GVDO
:
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (SESC ES)

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA COM EFEITO SUBSTITUTIVO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por empresa inconformada com decisão monocrática que inadmitiu seu recurso de apelação, por entender tratar-se de hipótese de cabimento de agravo de instrumento, em razão de a decisão impugnada ter natureza interlocutória.

2. O recurso de apelação foi interposto contra decisão que, ao acolher embargos de declaração com efeito modificativo, anulou sentença anteriormente proferida, determinando o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que acolhe embargos de declaração com efeitos modificativos e anula sentença tem natureza de sentença ou de decisão interlocutória, e, portanto, se é cabível apelação ou agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. De acordo com o art. 203, §1º, do CPC, sentença é o pronunciamento que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum.

5. A decisão que acolhe embargos de declaração com efeito substitutivo, anulando a sentença anterior e determinando o prosseguimento do feito, tem natureza interlocutória.

6. Nessas hipóteses, incide a regra do art. 1.015, II, do CPC, sendo cabível o agravo de instrumento, e não apelação.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos tribunais pátrios é firme no sentido de que a desconstituição da sentença por embargos declaratórios configura decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível agravo de instrumento contra decisão que, ao acolher embargos de declaração com efeito modificativo, anula a sentença anteriormente proferida e determina o prosseguimento do feito. 2. Não cabe apelação contra decisão interlocutória com efeito substitutivo da sentença.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 203, §1º, e 1.015, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.738.756/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19.02.2019, DJe 22.02.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 1.683.177/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08.03.2021, DJe 10.03.2021; TJRS, AgInt nº 70080061393, Rel. Des. Luiz Felipe Silveira Difini, 22ª Câmara Cível, j. 21.03.2019, DJ 28.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA
A
PELAÇÃO CÍVEL Nº 5009922-74.2021.8.08.0024

A
GVTE
:
POLIENG ENGENHARIA LTDA

A
GVDO
:
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (SESC ES)

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Agravo Interno
interposto por
Polieng Engenharia Ltda
, eis que irresignada com a decisão
monocrática de Id 9777698
, onde foi
inadmitido o
seu
recurso de apelação sob o fundamento de inadequação da via eleita
.

Sustenta o recorrente, em síntese, que: (i) a decisão que acolhe embargos de declaração integra a sentença, sendo cabível apelação, e não agravo de instrumento; (ii) a anulação total da sentença pela decisão nos embargos extrapola os limites do art. 494 do CPC; (iii) a modificação substancial da sentença original justifica a apelação; (iv) o juízo de primeiro grau não possui competência revisora para anular sentença após sua publicação; (v) a decisão recorrida contraria o entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o efeito integrativo dos embargos de declaração; (vi) a fungibilidade recursal é inaplicável por ausência de dúvida objetiva e que (vii) o recurso de apelação é o único meio idôneo para impugnar decisão com efeito modificativo da sentença.

Contudo, entendo que sem razão a agravante.

Em primeiro, o não cabimento da apelação na espécie decorre da própria definição de sentença prevista no art.203, §1º, do Código de Processo Civil, que estabelece que ela “
é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts.485 e 487,
põe fim à fase cognitiva do procedimento comum
, bem como extingue a execução.

A
decisão d
e Id nº 7774578
, ao acolher os embargos de declaração opostos pela
ora Recorrida
,
conferiu-lhe efeito infringente
,
anulando
a sentença anteriormente proferida, inclusive com a determinação do regular prosseguimento do feito,
tratando-se, pois, de decisão interlocutória
, a atrair
a hipótese de manejo de agravo de instrumento, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA PELO RÉU. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. CABIMENTO DO RECURSO COM BASE NO ART. 1.015, II, DO CPC/2015. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. QUESTÕES DE MÉRITO, SEJA NO ACOLHIMENTO, SEJA NA REJEIÇÃO.
[...].

4- Embora a ocorrência ou não da prescrição ou da decadência possam ser apreciadas somente na sentença, não há óbice para que essas questões sejam examinadas por intermédio de decisões interlocutórias, hipótese em que caberá agravo de instrumento com base no art. 1.015, II, do CPC/2015, sob pena de formação de coisa julgada material sobre a questão. Precedente
.
[...].

(STJ - REsp: 1738756 MG 2018/0102683-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO REJEITADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. SUPOSTA OMISSÃO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA Nº 284 DO STF. ART. 1.015 DO NCPC. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 211 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A ARGUMENTO ESPECÍFICO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA Nº 283 DO STF. REFORMA DO JULGADO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E DE REEXAME DA PROVA. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 5 E 7, AMBAS DO STJ. VERBA SUCUMBENCIAL POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO § 2º DO ART. 85 DO NCPC. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. MOMENTO DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA/ACÓRDÃO QUANTO À VERBA HONORÁRIA INICIAL. ENTENDIMENTO FIRMADO NA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...].
3. Esta Corte possui o pacífico entendimento de que cabe agravo de instrumento contra decisão que reconhece ou rejeita a ocorrência da decadência ou da prescrição, incidindo a hipótese do inciso II do art. 1.015 do CPC/2015 (REsp 1.772.839/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe 23/5/2019).
[...].
(AgInt no AREsp n. 1.683.177/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 10/3/2021.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE DETERMINA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E AFASTA PRESCRIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC/2015. HIPÓTESES DE CABIMENTO. [...].
2. Contudo, ao decidir pelo não cabimento do agravo de instrumento, o Tribunal a quo dissentiu da jurisprudência deste Sodalício sobre o tema, segundo a qual "Cabe agravo de instrumento contra decisão que reconhece ou rejeita a ocorrência da decadência ou da prescrição, incidindo a hipótese do inciso II do art. 1.015 do CPC/2015" (REsp 1.772.839/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe 23/5/2019).
[...].
(AgInt no REsp n. 1.863.039/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 18/9/2020.)

O
efeito substitutivo
dos embargos de declaratórios modificativos
oper
ou
-
se
ope legis, extirpando os efeitos
da sentença através dele objurgada.

Confira-se pontual lição doutrinária sobre o tema
1
:

[...] julgamento substitutivo é o que, acolhendo ou não “error in iudicando”, ou não acolhendo “error in procedendo”, opera a substituição da decisão recorrida pela decisão que julgou o recurso, exatamente porque não podem "subsistir duas decisões com o mesmo objeto.

Assim, a decisão dos embargos declaratórios na espécie não ostenta natureza integrativa, mas sim de substitutiva da sentença, anulando-a, com efeitos ex tunc, razão pela qual ela não mais subsiste, tratando-se, com efeito, de provimento de mérito impugnável nas vias do art.1.015, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em caso análogo já se manifestou o Tribunal gaúcho:

AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS NA ORIGEM, COM EFEITOS INFRINGENTES. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO NA HIPÓTESE. DECISÃO INTERLOCUTÁRIA. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
I. Na hipótese dos autos, tem-se que, na origem, foram opostos embargos de declaração pela parte embargante, ora apelada, os quais foram acolhidos com efeitos modificativos, tendo sido desconstituída a sentença de primeiro grau. II. Desta forma, tendo a decisão que julgou os embargos de declaração substituído a sentença, inclusive com determinação do regular prosseguimento da ação, com apensamento ao feito executivo, não cabe a interposição de recurso de apelação, visto se tratar de decisão interlocutória. III. Não há falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal, dada a ausência de identidade entre os pedidos e o processamento dos recursos de Agravo de Instrumento e de Apelação. Havendo procedimentos distintos, inexistindo qualquer dúvida razoável acerca do recurso a ser interposto da decisão que extingue o feito, inaplicável o princípio da fungibilidade recursal
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AGV: 70080061393 RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Data de Julgamento: 21/03/2019, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/03/2019)

E numa interpretação a
contrario senso
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE SENTENÇA. CABIMENTO DE APELAÇÃO.
O recurso não comporta conhecimento, porque não interposto o recurso cabível. O agravante busca a reforma de decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos em face de sentença. Não conhecimento. Conforme expresso no artigo 1.009 do Código de Processo Civil, o recurso cabível contra sentença é a apelação.
AGRAVO NÃO CONHECIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2120775-73.2024.8.26.0000 Rosana, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 13/05/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2024)

Destarte, de rigor a manutenção da decisão unipessoal recorrida que negou seguimento ao recurso de apelação do ora agravante.

P
or todo o exposto,
conheço e
nego

provimento ao recurso
.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal / Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha — 13. ed. refornn. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2016 vol. 03. pag. 138

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.